Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-03.2024.8.11.0032
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001472-03.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA CELIA MARTINS FERNANDES - CPF: 513.090.411-72 (RECORRIDO), ALANA SOARES MARTINS - CPF: 018.204.841-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001472-03.2024.8.11.0032
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rosário Oeste.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:

MARIA CELIA MARTINS FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão retroativa de abono de permanência a autora, no período compreendido entre 06/08/2023 e 29/08/2024.

2.

O ente estatal alegou, em preliminar, a ocorrência de prescrição quinquenal e, no mérito, sustentou que o benefício seria devido apenas a partir de 24/07/2024, conforme documento do MTPREV.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição quinquenal incidente sobre os valores pleiteados; e (ii) estabelecer se o abono de permanência é devido desde a data da implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária (06/08/2023), ou apenas a partir da data reconhecida administrativamente pelo MTPREV (24/07/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A alegação de prescrição quinquenal é rejeitada, pois os valores pleiteados referem-se ao período de 06/08/2023 a 29/08/2024, e a ação foi ajuizada em 12/11/2024, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

4.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004, é devido ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por continuar em atividade, correspondendo ao valor da contribuição previdenciária.

5.

A jurisprudência do STF (AgR no ARE 825334/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2016) é pacífica no sentido de que o termo inicial do abono de permanência é a data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente da data do requerimento ou deferimento administrativo.

6.

A exigência de requerimento administrativo prevista no art. 3º, § 3º, da LC nº 202/2004 não pode prevalecer sobre a garantia constitucional do benefício, sendo o ato administrativo de concessão meramente declaratório.

7.

A documentação comprova que a servidora preencheu os requisitos legais em 06/08/2023 e, apesar de o pedido ter sido inicialmente indeferido, houve posterior reconhecimento administrativo em agosto de 2024, não sendo essa postergação apta a afastar o direito retroativo.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso confirma o entendimento de que o abono de permanência é devido desde a data em que o servidor preenche os requisitos legais, independentemente de requerimento prévio ou deferimento administrativo.

9.

A conduta administrativa que posterga o pagamento do benefício viola os princípios da moralidade e da eficiência, não podendo ser acolhida para prejudicar o servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O abono de permanência é devido desde a data em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade. A exigência de requerimento administrativo não afasta o direito ao pagamento retroativo do abono de permanência. O ato administrativo que reconhece o abono de permanência possui natureza meramente declaratória e não condiciona o início do benefício. Não incide prescrição quinquenal quando os valores pleiteados se referem a período posterior aos cinco anos da data de ajuizamento da ação.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; LC/MT nº 202/2004, art. 3º, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 825334/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2016; TJMT, N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11/07/2023; TJMT, N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 26/07/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do abono de permanência referente ao período de 06/08/2023 a 29/08/2024.

O recorrente arguiu, em sede preliminar, a prescrição quinquenal e, no mérito, postulou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, impugnando a tese recursal e requerendo o desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.
Em sessão de julgamento virtual, o Ministério Público ratificou o teor do referido ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a alegação de prescrição quinquenal, uma vez que não há valores alcançados pela prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 12/11/2024 e o período pleiteado (de 06/08/2023 a 29/08/2024) está integralmente compreendido no prazo prescricional de cinco anos.

Pois bem, a controvérsia a ser dirimida consiste em definir se a autora faz jus ao recebimento do abono de permanência desde a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária (06/08/2023) ou apenas a partir da data indicada pelo MTPREV (24/07/2024).

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, consiste em benefício concedido ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Trata-se de incentivo financeiro correspondente ao valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor.

No caso em exame, a sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento do abono de permanência desde
06/08/2023
, data em que restaram implementados os requisitos para aposentadoria voluntária, conforme demonstrado pela documentação constante dos autos.

O Estado recorrente, por sua vez, sustenta que o benefício seria devido apenas a partir de 24/07/2024, conforme informação constante de documento emitido pelo MTPREV.
Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, bem como desta Turma Recursal, é pacífica no sentido de que o abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, independentemente da data de apresentação ou deferimento do requerimento administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se pronunciou de forma clara sobre a matéria:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1.
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocoore com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária
. Precedentes . 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 825334 MS - MATO GROSSO DO SUL 0047210-25.2009 .8.12.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 10-06-2016).”

A propósito, colaciona-se jurisprudência desta Turma Recursal, cujo entendimento está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora da rede pública do Estado de Mato Grosso, possuindo direito à aposentadoria desde 27/08/2019. Relata que se aposentou efetivamente em 24/04/2023, fazendo jus ao abono permanência referente ao período de 27/08/2019 a 24/04/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até a data em que efetivamente se aposentou, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3.
O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4.
Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo
(N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023, grifos nossos).

5.
Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

6
.

In casu, a Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
– CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE –
CARGO DE PROFESSORA
– EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL -
ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - Juiz de Direito Relator - (N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).”

Nesse contexto, o ato administrativo que reconhece o direito ao abono de permanência possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva, uma vez que se limita a reconhecer um direito preexistente.
Assim, o pagamento do benefício deve retroagir à data em que foram implementados os requisitos legais para sua concessão.

Quanto à alegação de que o pagamento do abono de permanência depende de requerimento administrativo, conforme previsto no art. 3º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004
, ressalte-se que tal exigência não pode prevalecer sobre o direito assegurado constitucionalmente. A norma estadual deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, a qual não condiciona o direito ao abono de permanência à formulação de requerimento prévio por parte do servidor.

Ademais, a Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia na análise do pedido ou no reconhecimento do direito, com o objetivo de postergar o pagamento de vantagem devida ao servidor. Tal conduta afronta os princípios da moralidade e da eficiência administrativa.

Cumpre destacar que
a autora comprovou que solicitou o requerimento administrativo em agosto de 2023
, conforme narrado na petição inicial e demonstrado nos autos do processo administrativo,
tendo este sido indeferido à época
.
Posteriormente, em agosto de 2024,
novo requerimento foi formulado, ocasião em que houve o deferimento do pedido.

Portanto, a documentação constante dos autos comprova que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 06/08/2023, conforme reconhecido na sentença.
O documento apresentado pelo Estado, que indica a data de 24/07/2024, não é suficiente para afastar essa conclusão
, especialmente considerando que a própria Administração reconheceu o direito ao abono de permanência, ainda que em data posterior.

Diante dos princípios que norteiam os Juizados Especiais — simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade — e da análise das provas constantes dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida,
reconhecendo-se o direito da autora ao abono de permanência desde 06/08/2023,

data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025